Tribunal: STF
Processo: RE 113146
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
FEPASA - ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A OCORRENCIA DE AUMENTO
GERAL E RECUSADA A OFENSA AOS ARTS. 98, PARAGRAFO ÚNICO, E 102,
PARAGRAFO 2. , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM PRESSUPOSTOS DE FATO
NEGADOS.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA,
INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.